Tribunal: STF
Processo: HC 60173
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-10
Data de publicação: 1982-09-10

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DE SUAS DECISÕES.
-NÃO EVIDENCIADA, DE FORMA CABAL, A EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES
VEROSSIMEIS NOS AUTOS, AFASTA-SE A ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO
IMPUGNADO, MANDANDO O PACIENTE A NOVO JULGAMENTO, TENHA AFRONTADO A
SOBERANIA DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.